Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711360-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JEMINIMEN SOUZA SANTOS RECORRIDO : DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO (ART. 966, VII DO CPC). NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação rescisória, remédio excepcionalíssimo (visa desfazimento do título judicial já constituído e acobertado pela coisa julgada), não se destina a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos, juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil. Admitir o contrário significaria atentar contra a imutabilidade dos veredictos e da segurança jurídica que deve se esperar das decisões judiciais já passadas em julgado, além de propiciar a eternização dos conflitos 2. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: “a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir” (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2013). 3. Hipótese em que o autor se arrima em alegada prova nova (posterior convocação e respectiva posse como Portador de Necessidade Especial – PNE em cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS temporário no concurso público realizado pela Secretaria de Saúde – SES/DF, fato ocorrido em 20 de fevereiro de 2020) que não pode ser tida como tal: não existia quando da prolação da sentença rescindenda (pela qual definida não satisfação dos pressupostos para concorrer na condição de portador de necessidades especiais), cujo trânsito em julgado se efetivou em 11 de dezembro de 2019; prova nova não se confunde com prova produzida posteriormente. 4. Ação rescisória julgada improcedente. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 966, inciso VII, do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, e 37, ambos da Constituição Federal, objetivando ser nomeado para cargo de agente comunitário de saúde - ACS Temporário, em vaga destinada a portador de necessidades especiais. Afirma que, após a ação de conhecimento que ajuizou ter sido julgada improcedente, foi considerado portador de necessidade especial em concurso público da própria SES/DF, organizadora do certame em questão. Diz que, considerando que não houve alteração em sua situação clínica, o reconhecimento de sua condição em concurso público posterior configura fato novo apto a ensejar a rescindibilidade da decisão de mérito que o manteve afastado do certame. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, e 37, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Deixa defender a existência de repercussão geral. Requer efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 966, inciso VII, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se depreende da simples leitura da ementa acima transcrita, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 37, ambos Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). O recurso extraordinário também não merece seguimento, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais (ID 27301022-Pág. 6), embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003